Tribunal: TJES
Processo: 5001001-68.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001001-68.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EULINY FERNANDA FRADIQUE DE OLIVEIRA e outros (2)
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e outros (2)
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. COBRANÇA VEXATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL . SENTENÇA REFORMADA.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos e DEFIRO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À RECORRENTE EULINY FERNANDA FRADIQUE DE OLIVEIRA, ANTE A SUA PATENTE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, comprovada nos documentos de ID 2669243 e seguintes.

A sentença impugnada julgou procedentes os pedidos autorais, condenando as requeridas a pagarem à autora indenização por dano moral no valor de R$2.500,00.

Em recurso inominado apresentado pela autora, esta dispõe que o valor da indenização deve ser majorado, uma vez que o valor arbitrado se mostra insuficiente à reparação do dano.

Em recurso inominado apresentado pelas requeridas, estas arguem preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, dispõem que o dano moral não está configurado, requerendo, alternativamente, a redução do valor da indenização.

A sentença deve ser reformada parcialmente. Eis os motivos:

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

As requeridas, ora recorrentes, sustentam que são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que a tutora responsável pelos eventos discutidos nos autos não possui vínculo empregatício com as requeridas, mas sim com o Instituto Educacional de Cachoeiro de Itapemirim, sendo este o responsável pelos fatos narrados.

Razão não assiste às requeridas, vez que, à luz do que dispõe o CDC, claramente se trata de relação de consumo, havendo responsabilidade solidária entre todos os participantes da cadeia de prestação de serviços educacionais, sendo, portanto, partes legítimas para figurarem no polo passivo da demanda, motivo pelo qual, REJEITO a preliminar arguida.

Dano moral configurado, ante a cobrança vexatória sofrida pela autora perante vários alunos das instituições requeridas, por meio de grupo de whatsapp, o que certamente lhe causou grande raiva, frustração e indignação, além da vergonha ao passar por mal pagadora perante terceiros.

Tanto as requeridas quanto a autora requerem a alteração do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, sendo que a autora deseja majoração e as requeridas a sua minoração.

Certo é que a indenização dano moral, embora não deva importar em enriquecimento ilícito, também não deve ser fixada em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada das requeridas, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

No presente caso, vejo como grave a conduta de preposta da requerida, que submeteu a autora a humilhação pública, ao disponibilizar em grupo de whatsapp a informação de existência de débito, o que maculou a imagem da requerente perante terceiros, vez que a fez passar por inadimplente.

O valor arbitrado em sentença de piso mostra-se modesto, diante da excelente saúde financeira de que sabidamente gozam as requeridas, não sendo suficiente para alcançar o caráter pedagógico buscado.

Por isso, entendo que a majoração do valor da indenização para R$ 6.000,00 (seis mil reais) para a parte autora atenderá suficientemente às necessidades do caso, não sendo passível de representar o enriquecimento da autora.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela autora EULINY FERNANDA FRADIQUE DE OLIVEIRA para majorar o valor referente à indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais).
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR, condenando-as ao pagamento de custas
e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.